Tribunal: TJES
Processo: 5004628-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Moléstia Profissional ou Doença Grave
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004628-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BIANCHI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, em ação ordinária ajuizada por Carlos Roberto Bianchi, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender descontos nos proventos de aposentadoria do autor, relativos à reposição estatutária de valores supostamente recebidos a maior, sob o fundamento da ausência de comprovação da má-fé do servidor e da natureza alimentar dos valores percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que suspendeu os descontos nos proventos do servidor aposentado; (ii) avaliar se a concessão da tutela antecipada implica esgotamento do objeto da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo suficiente a demonstração sumária de elementos que indiquem a verossimilhança da alegação e a urgência da medida.

4. A decisão agravada reconhece, com base na cognição sumária, a aparência de boa-fé do agravado, tendo em vista a percepção contínua e de boa-fé de valores pagos pela Administração, sem indícios de ocultação de informação ou fraude.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 531, firma o entendimento de que valores percebidos de boa-fé por servidores públicos não devem ser restituídos quando decorrentes de erro administrativo, salvo prova de má-fé, o que não se verificou no caso.

6. O Tema 979/STJ não afasta esse entendimento, pois condiciona a restituição à ausência de boa-fé objetiva, a qual, em regra, é presumida em favor do servidor.

7. Os descontos atingem verba de natureza alimentar, o que reforça a presunção de boa-fé e atrai o entendimento jurisprudencial no sentido da cautela quanto à devolução desses valores, sob pena de abalo à subsistência do beneficiário.

8. O perigo de dano está caracterizado pela condição de aposentado do agravado, cuja subsistência poderia ser comprometida com a retomada dos descontos antes do pronunciamento final sobre a legalidade da reposição estatutária.

9. A concessão da tutela não esgota o objeto da ação principal, pois se trata de medida provisória, reversível e que visa resguardar a dignidade do servidor até o julgamento final, mantendo-se incólume a apreciação de mérito quanto à legalidade dos valores recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A tutela de urgência pode ser deferida com base em cognição sumária, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
2. Valores recebidos de boa-fé por servidor público, pagos de forma contínua pela Administração, não devem ser devolvidos sem prova inequívoca de má-fé.
3. A natureza alimentar das verbas justifica a suspensão provisória de descontos em proventos até decisão final sobre sua legalidade.
4. A concessão de tutela de urgência que apenas suspende descontos em aposentadoria não configura esgotamento do objeto da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; LC/ES 282/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 531 e Tema 979; TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004628-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BIANCHI
Advogado do(a) AGRAVADO: CLEBSON DA SILVEIRA - ES10261

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Carlos Roberto Bianchi, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os descontos nos proventos de aposentadoria do autor, referentes à reposição estatutária de valores supostamente recebidos a maior.

O agravante alega que não há prova inequívoca da boa-fé do servidor, sendo legítima a reposição dos valores nos termos da LC Estadual 282/2004 e da jurisprudência consolidada no Tema 979/STJ. Sustenta que a antecipação da tutela esgota o objeto da ação, o que é vedado, e que a decisão impugnada causa risco de dano irreparável ao erário, requerendo a atribuição de efeito suspensivo.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O agravado foi aposentado por incapacidade permanente após processo administrativo, tendo sido fixados proventos proporcionais.

Ocorre que os descontos realizados pelo IPAJM, sob o fundamento de reposição estatutária, incidem sobre verbas de natureza alimentar, cuja percepção decorreu de ato estatal e de maneira contínua, o que demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, a boa-fé do servidor.

Oportuno destacar que a mera condição de servidor público, por si só, não afasta a presunção de boa-fé, cuja má-fé deve ser robustamente demonstrada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 531, assentou que valores percebidos de boa-fé por servidor público não devem ser restituídos quando decorrentes de erro da Administração, salvo comprovada má-fé.

E mesmo o Tema 979, que reconhece a possibilidade de restituição em caso de erro material ou operacional, condiciona sua eficácia à ausência de boa-fé objetiva, que, em princípio, milita em favor do servidor quando este recebe valores fixados e pagos pela própria Administração sem qualquer ocultação de informação ou fraude.

Neste ponto, cumpre observar que a decisão recorrida expressamente reconheceu a aparência de boa-fé e a necessidade de se resguardar a subsistência do servidor até o deslinde da causa.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem conferido especial cautela à devolução de valores percebidos a título de proventos, sobretudo quando amparados por expectativa legítima, e em se tratando de verba de caráter alimentar, cujo desconto abrupto, sem o devido contraditório judicial, pode implicar em grave abalo à dignidade do beneficiário.

No tocante ao perigo da demora, entendo que este se manifesta em favor do agravado, que se encontra aposentado e vulnerável ao comprometimento de sua subsistência, caso os descontos venham a ser retomados antes de pronunciamento final sobre a legalidade dos valores.

Trata-se, portanto, de situação que autoriza o exercício do juízo de ponderação pelo magistrado de primeiro grau, sopesando a verossimilhança das alegações e os riscos de irreversibilidade do provimento.

Por derradeiro, não prospera a alegação do agravante no sentido de que a concessão da tutela antecipada teria esvaziado o objeto da ação.

A decisão de primeiro grau limitou-se a suspender, de forma provisória, os descontos nos proventos do agravado até o pronunciamento final sobre a legalidade da reposição estatutária, preservando a eficácia do contraditório e assegurando a reversibilidade da medida. Trata-se de provimento precário, típico das tutelas de urgência, que visa evitar prejuízo imediato e grave à parte autora, sem implicar, por si só, em julgamento antecipado do mérito.

A questão de fundo, relativa à natureza da enfermidade, à data da incapacidade e à presença ou não de boa-fé objetiva, permanece íntegra e será oportunamente apreciada após a regular instrução do feito.

Portanto, presentes os requisitos da tutela de urgência e ausente hipótese de esgotamento do objeto da demanda.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.